Tribunal: TJES
Processo: 5000459-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000459-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, MUNICIPIO DE VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA
contra a r. decisão
(ID 11357589)
proferida pelo
MM Juiz de Direito
da Vara
Cível, Comercial,
Fazenda Pública Municipal
e Estadual
, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Viana
/
ES.,
que, nos autos d
o Mandado de Segurança, em que aponta como autoridade
o
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICA-PRIVADA
, indefer
iu a tutela de urgência pleiteada,
que consistia
em assegurar-lhe a participação nas demais etapas do Concurso Público Edital 002/2018.

Em seu arrazoado
(ID
2039260
)
, o agravante afirma que
é candidato no concurso para Guarda Municipal de Viana, já aprovado na fase de investigação de conduta social,
sendo convocado para realizar os exames médicos para apresentação à banca realizadora do concurso público.

Sustenta que
“d
iante da necessidade de realizar os exames, o Impetrante buscou assistência do médico Clínico/Cardiologista, Dr. Antônio Luiz Souza de Almeida, CRM 001962, em 21/11/2021, momento em que o avaliou e solicitou requisição para realização dos exames constantes no edital em referência, porém, mesmo apresentado o edital ao mesmo, o médico não solicitou os exames de sorologia para HIV I, HIV II e exames para VDRL.”

Aduz que após, enviou os resultados dos exames para a banca organizadora, porém, foi informado que faltavam alguns exames, sendo imediatamente providenciado e enviado os novos resultados, bem como interposto recurso administrativo para regularização da entrega dos resultados do
s
exames médicos.
Contudo, a banca examinadora indeferiu o recurso administrativo.

Por fim, ponderou que a desclassificação do candidato e sua eliminação em decorrência da declaração de inapto nos exames médicos
“
viola o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, sendo a não realização de parte dos exames por culpa exclusiva de terceiros e sendo, assim que informado, realizado os demais exames, demonstrando assim a capacidade do Impetrante para posse do para o qual o Autor fora aprovado”.

Assim, pugna pela manutenção do candidato nas demais etapas do concurso.

D
ecisão de ID
2049112
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento
de
ID
2357412, contudo, deixo de analisá-la em razão da sua intempestividade, conforme certificado no ID 2761054.

É
o relatório.
P
eço dia para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 15:11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44483731102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000459-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, MUNICIPIO DE VIANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA
contra a r. decisão
(ID 11357589)
proferida pelo
MM Juiz de Direito
da Vara
Cível, Comercial,
Fazenda Pública Municipal
e Estadual
, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Viana
/
ES.,
que, nos autos d
o Mandado de Segurança, em que aponta como autoridades coatoras
o
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
e o
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICA-PRIVADA
, indefer
iu a tutela de urgência pleiteada,
que consistia
em assegurar-lhe a participação nas demais etapas do Concurso Público Edital 002/2018.

Em seu arrazoado
(ID
2039260
)
, o agravante afirma que
é candidato no concurso para Guarda Municipal de Viana, já aprovado na fase de investigação de conduta social,
sendo convocado para realizar os exames médicos para apresentação à banca realizadora do concurso público.

Sustenta que
“d
iante da necessidade de realizar os exames, o Impetrante buscou assistência do médico Clínico/Cardiologista, Dr. Antônio Luiz Souza de Almeida, CRM 001962, em 21/11/2021, momento em que o avaliou e solicitou requisição para realização dos exames constantes no edital em referência, porém, mesmo apresentado o edital ao mesmo, o médico não solicitou os exames de sorologia para HIV I, HIV II e exames para VDRL.”

Aduz que após, enviou os resultados dos exames para a banca organizadora, porém, foi informado que faltavam alguns exames, sendo imediatamente providenciado e enviado os novos resultados, bem como interposto recurso administrativo para regularização da entrega dos resultados do
s
exames médicos.
Contudo, a banca examinadora indeferiu o recurso administrativo.

Por fim, ponderou que a desclassificação do candidato e sua eliminação em decorrência da declaração de inapto nos exames médicos
“
viola o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, sendo a não realização de parte dos exames por culpa exclusiva de terceiros e sendo, assim que informado, realizado os demais exames, demonstrando assim a capacidade do Impetrante para posse do para o qual o Autor fora aprovado”.

Assim, pugna pela manutenção do candidato nas demais etapas do concurso.

D
ecisão de ID
2049112
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento
de
ID
2357412, contudo, deixo de analisá-la em razão da sua intempestividade, conforme certificado no ID 2761054.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
trata-se na origem de
Mandado de Segurança, impetrado por
MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA, apontando como autoridades coatoras o PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA e o
INSTITUTO CONSULPAM

CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA
, alegando, basicamente, que estaria a participar de concurso público de edital nº 002/2018, com vistas à aprovação para o cargo de Guarda Municipal. Sustentou que, apesar de aprovado nas etapas de prova objetiva, psicológica, avaliação de títulos, foi reprovado na fase de exames médicos, sob o fundamento de que não os teria entregado. Segundo aduziu, teria apresentado o edital para o médico com quem se consultou e, após realizar os exames, enviado o resultado à banca, a qual percebeu a ausência dos exames de sorologia para HIV I, HIV II e exames para VDRL, os quais, de fato, não teriam sido feitos por falta de solicitação do médico. Por entender haver lesão a direito líquido e certo seu, requereu, liminarmente, a sua inclusão nas próximas etapas do concurso público em questão.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno,
ao analisar os autos in
deferiu a tutela pleiteada
(ID 1
1357589
)
,
aduzindo que:

(...)
De toda forma, destaco que decerto há urgência no requerimento liminar, pois evidenciada situação excepcional ensejadora de risco à parte, em razão de sua eliminação do concurso público, de modo que, caso a medida somente seja concedida ao final, tornar-se-ia ineficaz ao fim a que se destina. O mesmo, contudo, não posso afirmar em relação à probabilidade do direito alegado. Veja-se que, na própria petição inicial, a parte impetrante confirma o motivo do indeferimento, a saber: que não realizou todos os exames exigidos no edital. Logo, não vislumbro aparente ilegalidade na eliminação do candidato, considerando-se que ele próprio confessa não ter apresentado a documentação completa exigida.

Ora, como dizem, “o edital é a lei do concurso”, de modo que suas disposições determinam como o certame seguirá. Com isso, garante-se segurança jurídica aos participantes, que, primeiramente, tomam ciência das exigências da banca, do funcionamento do concurso e suas etapas para só então decidirem se irão se inscrever ou não. Assim, tem-se que, desde o ano de 2018, o candidato impetrante tem conhecimento de quais exames médicos lhe seriam exigidos se alcançasse tal etapa do concurso. Não tendo feito nem enviado à banca todos eles no prazo determinado, é de se esperar a sua eliminação.

PELO EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR, na forma dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
.
(...)

Pois bem.

Na hipótese sob exame, o EDITAL Nº 02/2018 que tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao cargo de Agente Público Municipal de Viana, quanto à etapa do exame médico, de caráter eliminatório (conforme previsto na lei regente), estipulou que (11333670):

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O EXAME MÉDICO 1.1 – O exame médico será realizado conforme especificado neste Edital de Convocação, de acordo com o cronograma constante do 9º Aditivo ao Edital de Concurso Público PMV nº 002/2018, publicado no dia 27 de outubro de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, https://ioes.dio.es.gov.br/dom e www.viana.es.gov.br e no site do Instituto Consulpam: www.consulpam.com.br.

1.1.1 – Acompanham o presente Edital, sendo partes componentes deste os seguintes anexos:

a) ANEXO I – Lista de candidatos convocados Candidatos Ampla concorrência;

b) ANEXO II – Lista de candidatos convocados Candidatos Com Deficiência;

c) ANEXO III – Lista de candidatos convocados Candidatos Negros.

1.2 - O Exame Médico obedecerá aos critérios constantes em normatização neste Edital e no Edital de Concurso Público nº 002/2018.

1.2.1 – O Exame Médico é de caráter eliminatório. Estão convocados para a realização desta etapa, o quantitativo de 02 (duas) vezes o número de vagas para o cargo de Guarda Municipal, constante do Anexo Único do 9º Aditivo ao Edital do Concurso Público nº 002/2018, conforme listas de candidatos constantes dos Anexos I, II, III deste Edital de Convocação.

1.3 – Os Exames Médicos avaliarão a capacidade física e mental do candidato, sendo considerado APTO ou INAPTO para este Concurso.

1.4 - Os candidatos deverão encaminhar o resultado dos Exames e Laudos Médico constante do Capítulo II deste Edital para o e-mail: concursosconsulpam01@gmail.com e enviá-los via Sedex, ou por carta com Aviso de Recebimento, ou ainda entregar pessoalmente no Instituto Consulpam, situado à Av. Evilásio Almeida Miranda, 280; Bairro Edson Queiroz – Fortaleza/CE. CEP: 60.834-486. Os Exames Médicos devem ser enviados por e-mail e postados pelo correio até o dia 26 de novembro de 2021.

1.5 - Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, os exames e laudos necessários previstos neste Edital para elucidação diagnóstica.

CAPÍTULO II - EXAME MÉDICO

2.1 - Os exames de saúde são de caráter obrigatório, conforme abaixo especificado: a)
Sangue: hemograma completo, dosagens de: glicose, ureia, ácido úrico, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, VDRL, TGP, TGO e sorologia para HIV;
b) Para candidatas do sexo feminino deverá ser efetuado Beta-HCG sanguíneo (teste de gravidez), salvo se a candidata já se encontre em estado de gravidez reconhecida; c) Urina: EAS; d) Fezes: parasitológicos de fezes; e) RX de tórax PA (com laudo), realizado até 6 meses antes do exame de saúde; f) Teste ergométrico com laudo médico;
g)
Audiometria com laudo (Verificar índice audiométrico nesta normatização); h) Exame Odontológico que o candidato deverá providenciar às suas expensas, podendo ser realizado em qualquer órgão público ou
entidade privada de livre escolha do candidato. i) Exame dermatológico; j) Exame oftalmológico com laudo conforme descrito 10.7.2; 19 l) Carteira de vacinação para hepatite do tipo “B” e tétano; m) Exame preventivo ginecológico com laudo; n) Exame toxicológico/antidoping.

2.2- Os exames deverão se emitidos com antecedência máxima de até 120 dias anteriores da data de entrega prevista no item 1.4 deste Edital, exceto raios X de tórax;

2.3 - O exame oftalmológico, a ser realizado pelo especialista, deve constar: a) Acuidade visual sem correção em cada olho separadamente; b) Acuidade visual com correção em cada olho separadamente; c) O grau do olho direito e do olho esquerdo, descrito de modo legível; d) Tonometria de aplanação em cada olho; e) Biomicroscopia de cada olho; f) Fundoscopia de cada olho; g) Motilidade ocular; h) Teste de visão de cores; i) CID-10 compatível com a doença;

2.4 - O exame oftalmológico será realizado à distância de 6 (seis) metros, sendo permitida a distância mínima de 5 (cinco) metros.

2.5 - O exame Otorrinolaringológico deve constar: a) Avaliação otorrinolaringológica pelo especialista; b) Audiometria tonal, vocal com limiares de discriminação e inteligibilidade e imitanciometria com laudo médico.

Conforme demonstrado no edital item 1.5,
a banca examinadora não realiza os exames médicos
, devendo estes serem providenciados pelo próprio candidato do certame.

É certo que
os candidatos
que se submetem ao concurso público
devem observar as normas do edital
e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.

Existem,
contudo,

determinadas situações excepcionais que podem ser valoradas pelo Poder Judiciário
sem implicar em violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a ferir princípios constitucionais que regem a Administração Pública como um todo.

No caso em apreço, a aprovação na etapa de inspeção de saúde pressupunha a apresentação de diversos exames laboratoriais, de imagem e biométricos. Assim,
é perfeitamente aceitável que o candidato, que não dispõe de conhecimentos técnicos, confie no médico ao se submeter a todos os exames necessários para a etapa de avaliação do estado de saúde,
mediante rol regulamentar que ordinariamente é elaborado pela comissão do concurso.

Por tal motivo,
não pode
o candidato
ser prejudicado por eventual omissão do profissional médico
, que porventura deixe de realizar um ou alguns dos exames exigidos.

Convém salientar, ainda, que conforme consta no ID 11333659, o candidato tomou ciência que faltava entregar algum exame médico no dia 21/12/2021, e,
no
mesmo
dia que tomou ciência, providenciou os exames faltantes e enviou a banca examinadora
(ID 11333667).

Segundo abalizada doutrina,
“o princípio da razoabilidade tem que ser observado pela Administração à medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade”
(CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 42). Com base nessa premissa, a valoração do ato praticado pelo agravante permite a concessão de nova oportunidade para apresentação do exame faltante e, verificando sua regularidade, a continuidade no concurso público.

É da orientação jurisprudencial:
O concurso público é vinculado ao
Edital
que o rege, submetendo todos os candidatos às mesmas regras, previamente estabelecidas, em respeito aos princípios
da
isonomia e impessoalidade que regem as atividades
da
Administração Pública. Contudo, o
princípio

da
vinculação ao
edital
não é absoluto e, no caso dos autos, deve prevalecer a aplicação dos princípios
da
proporcionalidade e
da

razoabilidade
, já que o motivo que ensejou a desclassificação
da
impetrante revela um excesso de formalismo
. (TJMG; RN 5001698-33.2020.8.13.0384; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 20/10/2022; DJEMG 27/10/2022)

Não se vislumbra
, por fim,
violação aos princípios da isonomia
,
uma vez que se trata de
etapa
exclusivamente eliminatória,
sem lhe propiciar posição de vantagem em relação aos demais candidatos.

Entrementes, sobre o tema, em caso similar, já houve manifestação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, confira-se:

CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM ENTRE TANTOS EXAMES COMPLEMENTARES (URÉIA), POR APARENTE ERRO ATRIBUÍVEL A TERCEIRO. INAPTIDÃO AO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGÍTIMO NO CASO CONCRETO, DIANTE DA POSSIBILIDADE EDITALÍCIA DE EXAME COMPLEMENTAR À ELUCIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso concreto, o requerente prestou concurso público para o CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Argumenta, em síntese, ter sido aprovado nas provas objetiva e de aptidão física, porém foi considerado inapto na fase de exames biométricos e de avaliação médica, sob o fundamento de "não entregou o exame laboratorial - uréia - conforme edital linha 12.1, item b, mesa diretora n.77 de 2004 - Id 12671672 e 12671681." Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa por não existir, na fase recursal administrativa, possibilidade de complementação "o candidato, por regra editalícia, não pode apresentar recurso administrativo para solicitar a dilação do prazo ou sequer apresentar o exame de uréia", ao argumento de que a juntada posterior dos laudos sanaria o vício. II. A magistrada sentenciante julgou procedente o pedido, ao fundamento "não foi, sequer, dada ao autor a chance de complementar seus documentos médicos, com a entrega do exame faltante. Com isso, sua eliminação mostra-se ofensiva aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. III. Assevera o recorrente a legalidade da exclusão do requerente por violação dos dispositivos editalícios ( expressa informação para apresentação de exame de uréia) e a mitigação pelo juízo a quo de uma regra do edital que fora indistintamente aplicada a todos os candidatos, a configurar afronta aos "Princípios da Isonomia, Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório". IV. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. V. No que concerne à legalidade do ato administrativo que considerou o requerente inapto para prosseguir no certame, a banca examinadora consignou como fundamento a ausência do exame laboratorial de sangue uréia (Id Id 12671672 e 12671681). VI. Consta do edital nº 04/2018, que rege o mencionado concurso, que "13. DA ETAPA V - AVALIAÇÃO MÉDICA. 13.1 Serão convocados para o Exame Médico, de caráter eliminatório, os candidatos aptos na Fase da Prova Prática de Capacidade Física. 13.2 Os candidatos serão submetidos à Junta Médica indicada pela Fundação Carlos Chagas, ocasião em que será avaliada a sua condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e constituição física do candidato para desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Consultor Técnico-Legislativo - Inspetor de Polícia Legislativa e Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa. 13.3 O Exame Médico seguirá as prescrições contidas no Ato da Mesa Diretora n.º 77, de 2004, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 04 de novembro de 2004, e o detalhamento será disponibilizado quando da publicação dos editais convocatórios. 13.4 Em razão do resultado do Exame Médico, o candidato será julgado Apto ou Inapto. Considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do Concurso, não prosseguindo na fase subsequente. VII. Consta, ainda, do Anexo III, Etapa V - Avaliação Médica, do Edital 30/2019 ( Id 12671676- p.6), que "2. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames complementares, além dos previstos em edital, para fins de elucidação diagnostica. 3. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações. 4. Os exames complementares apresentados serão avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico. 5. A partir do exame clínico e da avaliação dos exames complementares, o candidato será considerado apto ou inapto para o exercido do cargo. 6. A junta médica, após a análise do exame clínico e dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um. 7. Será eliminado do concurso público o candidato considerado inapto nos exames médicos. 8. Os exames complementares são os especificados a seguir: 8.1 Exames laboratoriais: a) Sangue: TGO, TGP, Gama GT, Machado Guerreiro ou J.O. Almeida, ácido úrico, Glicemia de jejum; uréia; hemograma completo; creatinina; lipidograma; ABO + RH e sorologia para LUES ou VDRL. c) Urina: EAS. d) Fezes: parasitológico de fezes. Patologias crônicas ou agudas, a critério da Junta Médica, incapacitam o candidato. VIII. Ainda que confirmada a ausência do exame laboratorial de sangue relativo à uréia, bem de ver que poderia ser atribuível a erro de terceiro (ausência do elemento uréia no rol de pedido do médico- Id 12671683), de sorte que se mostraria desarrazoável sua eliminação. Isso porque o próprio que o Edital 30/2019, Anexo III, Etapa V é expresso no sentido de que se trataria de um dos diversos exames complementares a serem apresentados em curto período e a serem avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico.
IX. Por conseguinte, a ausência de apenas um dos diversos elementos do exame de sangue, em uma análise globalizada de todas as condições de saúde (física e psicológica) do candidato, não justificaria sua eliminação, ainda mais diante da possibilidade de realização de exames complementares à elucidação de diagnóstico (Item 2 do Edital 30/2019).
Precedentes: TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão 1091874, PJe: 28/4/2018; 4ª Turma Cível, Acórdão 1101556, DJE: 14/6/2018; 5ª Turma Cível, Acórdão 1113580; 6ª Turma Cível, Acórdão 1108626, DJE: 25/7/2018, Acórdão 1096871, DJE: 24/5/2018; e 8ª Turma Cível, Acórdão, 1130284, DJE: 24/10/2018. X. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido inaugural em que determina a anulação do ato administrativo eliminatório do requerente do concurso público e concede novo prazo para entrega do exame de uréia, bem como procede a sua manutenção no certame, garantindo sua participação nas próximas etapas, respeitada a ordem classificatória. XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei nº 9099/95, Art. 55) (Acórdão 1227108, 07047926620198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim,
a
eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.

I
sto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
manutenção do candidato nas demais etapas do concurso, observada a ordem classificatória
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 15:11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44483831102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000459-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXLENO DO NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, MUNICIPIO DE VIANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO
.
AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL DE VIANA.
FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INAPTO. ENTREGA FORA DO PRAZO DE EXAME LABORATORIAL. ERRO DE TERCEIRO. SEM CULPA DO CANDIDATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. É perfeitamente aceitável que o candidato, que não dispõe de conhecimentos técnicos, confie no médico ao se submeter a todos os exames necessários para a etapa de avaliação do estado de saúde, mediante rol regulamentar que ordinariamente é elaborado pela comissão do concurso.
2
. Não pode o candidato ser prejudicado por eventual omissão do profissional médico, que porventura deixe de realizar um ou alguns dos exames exigidos.
3
. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.
4
. Não se vislumbra, por fim, violação aos princípios da isonomia, uma vez que se trata de etapa exclusivamente eliminatória, sem lhe propiciar posição de vantagem em relação aos demais candidatos.
5
. Recurso conhecido e provido.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 15:11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44483631102022
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.